Tribunal: TJSP
Processo: 0068595-81.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inexistência dos vícios – Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Inexistência dos vícios – Não configuração de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC) para justificar a oposição do recurso – Prequestionamento – Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de prequestionamento, que se considera incluída no acórdão hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados – Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0068595-81.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado SUPERMERCADOS VIANENSE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46766-L
EDEC.No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : BANCO SAFRA S/A
EBDO. : SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA.
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição
e obscuridade Inexistência dos vícios Não configuração
de qualquer hipótese prevista em lei (art. 1.022 do CPC)
para justificar a oposição do recurso Prequestionamento
Matéria suscitada nestes declaratórios, para fins de
prequestionamento, que se considera incluída no acórdão
hostilizado, caso o tribunal superior considere existentes os
vícios apontados
Art. 1.025 do CPC - EMBARGOS
REJEITADOS.*
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu contra o acórdão de fls. 1071/1080, que negou
provimento a seu apelo, tirado da sentença de fls.
858/866, que julgara procedente "ação de revisão de
cláusulas
contratuais,
prestação
de
não
fazer,
consignação em pagamento e tutela provisória".
Aponta, o demandado, em largas razões, a
existência de omissão, obscuridade e contradição no
aresto, que, embora considerando que a matéria discutida
fosse eminentemente de direito, fez suposições fáticas,
uma vez que: a) presumiu a abusividade da cobrança da
tarifa de liquidação antecipada (TLA); b) afirmou que
haveria
uma
compensação
de
prejuízo
monetário; c)
realizou afirmações de ordem técnico-contábil, porém lhe
negou o direito de produzir prova pericial. Acrescenta
que o acórdão também foi omisso quanto às cinco cédulas
de crédito em questão, as quais não contêm qualquer abuso
e são idênticas, todas prevendo a cláusula de pagamento
de comissão por liquidação antecipada, cujo teor reproduz
para fins de prequestionamento. Invoca o art. 369 do CPC,
que garante às partes o direito de produzir todas as
provas necessárias à comprovação de sua alegações, em
observância dos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal (art. 5o, LV e LVI, da CF).
Destaca que a má-fé não se presume (arts. 113, 188, II, e
422 do CC), acrescentando que é necessário esclarecer,
pela via do presente recurso, o fundamento jurídico que
justificaria o impedimento à produção da prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
demonstrando que não é verossímil a alegação de que não
tenha prejuízo com o afastamento da TLA e de que tenha
compensado a perda de liquidação antecipada dos contratos
quando recebeu o numerário atinente ao débito sem a
referida tarifa. Afirma que o aresto também é obscuro,
pois lhe condenou a devolver ao embargado o valor de
R$844.623,65 (descontando-se a quantia de R$15.325,71),
que já fora por este levantado, prequestionando os arts.
10 e 437, § 1o, do CPC. Assevera que os documentos novos
não são meros extratos da conta-corrente, os quais
tiveram adequação em virtude da devolução daquele valor
de
R$844.623,65.
Reputa
necessário
fazer
o
"distinguishing" do precedente invocado no aresto, pois o
presente caso não trata de mutuário que se enquadre no
conceito de consumidor, nem de pessoa física ou de
empresa de pequeno porte
estes, sim, fazem jus ao
afastamento da TLA por aplicação da Resolução Bacen
3.516/2017 (art. 1o), invocando ainda o seu art. 3o -,
mas foi pactuado conforme prevê o art. 4o da Lei
4.595/64. Ressalta que os dois precedentes invocados como
premissa pelo aresto (REsp 1370144/SP e REsp 1392449/DF)
são originários de ações civis públicas que visaram à
tutela
do
direito
dos
excepcionados
pela referida
Resolução 3.516, litigando sob a ótica do CDC
o que
inclusive consta de julgados deste Tribunal, os quais
colaciona. Pretende seja esclarecida a fundamentação do
acórdão, porquanto se mostra omisso quanto ao disposto
nos arts. 402, 421, 421-A, III, e 454, do CC. Argumenta
que o julgado também é omisso em relação ao disposto no
art. 9o da mencionada Lei 4.595 e art. 122 do CC (que
autorizam a estipulação da TLA); arts. 327 e 331, do CC
(que estipulam que o contrato deverá ser adimplido no
tempo e lugar expressamente pactuados). Ao fim busca a
concessão de efeito infringente, prequestionando todos os
dispositivos legais invocados.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo manifestado
pelo recorrente, as razo~es destes embargos revelam a
ausência das hipo ́teses previstas no art. 1.022 do Co ́digo
de Processo Civil.
Na~o se verifica no aresto os vícios
apontados, a fim de justificar a interposição destes
declarato ́rios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O aco ́rda~o, ao manter a procedência da
ação, assim o fez porque após minuciosa análise dos fatos
e das provas, e de forma técnica e isenta de ranços,
reconheceu a ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada (TLA) prevista nos cinco contratos de
empréstimo entabulados pelo embargado.
Considerou, o julgado hostilizado, ser
desnecessária a realização da prova pericial pretendida
pelo embargante, uma vez que se está discutindo tão
somente
a
legalidade
da
aludida
tarifa,
matéria
precipuamente de direito.
Ademais, afigurava-se mesmo despicienda a
realização de qualquer prova, que não teria o condão de
validar a cobrança de despesa considerada abusiva por
resolução do CMN (no 3.516/2007) e precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
E os valores apurados pelo recorrido foram
retirados de toda a documentação produzida pela própria
instituição bancária recorrente, que, por sua vez, não os
infirmou em contestação, não ofertou qualquer cálculo em
contraprova e tampouco postulou a realização de perícia
contábil.
No tocante aos documentos que o embargante
considerou como novos, o aresto foi claro ao mencionar
que as preliminares de cerceamento de defesa não
prosperam, uma vez que não foi juntado qualquer documento
novo ou que a apelante desconhecesse, após sua
manifestação às fls. 574/575, pois os únicos documentos
juntados foram a decisão do E. Tribunal do Rio de
Janeiro, apreciando o Agravo de Instrumento apresentado
pela apelante, e os extratos da conta corrente elaborados
pela própria apelante, não podendo indicar documento
novo, pois sequer foi utilizado para a apreciação do
feito (fls. 1074).
Em
relação
ao
valor
levantado
pelo
embargado no decorrer do processo, a resposta aos
presente embargos traz elucidativa informação, que ora se
reproduz:
"À época, o valor levantado foi retirado
diretamente do valor consignado pela Embargada, haja
vista que a Embargante descumpriu decisão judicial e
continuou realizando descontos indevidos na conta da
Embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
A Embargada (leia-se: Embargante) alega
que buscou a tutela jurisdicional para que o valor em
questão fosse incluído no dispositivo, contudo, tal
requerimento sequer faz sentido. Veja-se, ao propor a
demanda,
a
Embargada
apresentou
seus
cálculos
e
discriminou a TLA com a apresentação de e-mails enviados
pela própria Embargante, que sequer foram objeto de
impugnação.
Portanto, o que fez a Embargada, foi
depositar valor para liquidar a dívida sem a TLA nos
cálculos, tendo ainda acostado emenda à inicial para
discutir os juros futuros que foram acrescidos pela
Embargante nos seus próprios cálculos de liquidação
antecipada.
Nesse ínterim, houve prolação de decisão
judicial através da tutela de urgência requerida, que
intimou a ré para que não efetuasse qualquer desconto
ilegal da conta da Autora, e mesmo assim, a Ré o fez.
Somente por conta disto, a Autora deduziu
o valor de R$ 844.623,65 (oitocentos e quarenta e quatro
mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e cinco
centavos) do valor depositado. Esclarecemos, que a
Embargante jamais deixou de receber o referido valor, até
porque ela recebeu ao descontar das contas da Embargada,
inclusive tendo ainda continuado com os descontos ilegais
que estão pendentes em fase de liquidação de sentença"
(fls. 26/27 dos embargos).
No
que
atine
à
Resolução
CMN
no
3.516/2017, a despeito da insistência do embargante na
tese de obscuridade do acórdão, vê-se claramente sua
tentativa de reverter o julgado, que entendeu pela
ilegitimidade da cobrança da TLA para todas as operações
de crédito pactuadas após a data de sua publicação,
pactuadas por empresas de pequeno, médio ou grande porte,
como a embargada.
Assim,
o
aresto
não
"presumiu"
a
abusividade da tarifa em comento, mas a reconheceu com
apoio em Resolução do CMN e em precedentes de Tribunal
Superior e desta Corte.
Despicienda, assim, a produção de perícia
para a comprovação dos aventados prejuízos sofridos pelo
banco com o afastamento da TLA, ante o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
expresso de sua abusividade, razão pela qual sua cobrança
foi extirpada dos contratos em tela.
O fato de o julgado embargado não ter
prestigiado a tese do embargante não significa que padeça
de qualquer vício.
Nesse sentido:
A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais (STJ,
REsp 15.450/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Segunda Turma,
DJ 06/05/1996).
Desta
forma,
não
restam
configurados
quaisquer vícios no acórdão, isto porque:
Na lição de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA,
"há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis
de
ofício
(...),
ou
quando
deixa
de
pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida
à sua cognição, em causa de sua competência originária,
ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição
(art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a
ponto acessório, como seria o caso de condenações em
despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20),
ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as
previstas no art. 488, no II, e no art. 529)" (in
Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V,
Forense, 7a edição, p. 539).
Constata-se a contradição quando, no contexto do acórdão, estão contidas proposições
inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
Assim, a contradição que rende ensejo à
oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do
julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de PONTES
DE MIRANDA acerca do tema, in verbis:
"A contradição há de ser entre enunciados
do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro
é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o
que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
acórdão, discordância cuja existência se pode provar com
os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" (in
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a
edição, Forense, 1999, p. 322).

(...)
A
obscuridade,
verifica-se
quando
há
evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre
quando há falta de clareza do decisum, daí resultando a
ininteligibilidade
da
questão
decidida
pelo
órgão
judicial.em última análise, ocorre a obscuridade quando a
decisão,
no
tocante
a
alguma
questão
importante,
soluciona-a de modo incompreensível. É o que leciona
VICENTE GRECO FILHO:
"A obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer
de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação
de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está
incompreensível no comando que impõe e na manifestação de
conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença
como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos
de declaração prejudicando a intelecção da sentença
prejudicará sua futura execução.
A dúvida é o estado de incerteza que
resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida
não pode gerar dúvida" (in Direito Processual Civil
Brasileiro, vol. 2, São Paulo:Saraiva, 2000, p. 241)
(STJ, EDCL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.335.565/SP,
Rel.
Min.
ASSUSETE
MAGALHÃES,
Segunda
Turma,
j.
01/10/2018, DJe 11/10/2018).
Consoante entendimento do
C. Superior
Tribunal de Justiça, estando clara a pretensão em prol da
rediscussão da controvérsia e da reversão do julgado e
evidenciada a pretensão de reversão do mérito sem a
existência de nenhum vício previsto no art. 535 do Código
de Processo Civil, é de se rejeitar os embargos de
declaração (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO
MARTINS,
1a
Seção,
j.
24/06/2015,
DJe
04/08/2015).
Referida
Corte Superior pontifica que
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de
aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604- AM, RSTJ
21/289). No mesmo sentido: REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e
REsp. 455-DF RT 668/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 0068595-81.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 46766
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
E ainda:
Estando clara a pretensão em prol da
rediscussão da controvérsia e da reversão do julgado" e
"evidenciada a pretensão de reversão do mérito sem a
existência de nenhum vício previsto no art. 535 do Código
de Processo Civil, e ́ de se rejeitar os embargos de
declaração (EDcl nos EDcl na Pet 8345/SC, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Primeira Seção, j. 24/06/2015, DJe
04/08/2015).
O
pretório
excelso
proclama
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049 e 134/836)
E nos moldes do art. 1.025 do Co ́digo de
Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Não há, portanto, que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a interposição de
recursos às instâncias superiores.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declarato ́rios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator
LL